Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL (CPC, artIGOS 272, § 5o e 278 e lei 9.099/95, art. 13, “caput” e § 1o). AGRAVO PROVIDO.

I. Agravo de instrumento interposto contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Fazendário (autos 0746573-11.2018) de rejeição à alegação de nulidade processual, prolatada nos seguintes termos, “in verbis”: A parte autora alega nulidade absoluta do feito, considerando que foi noticiada a renúncia de um dos advogados constituídos nos autos sem que houvesse a devida intimação da autora quanto ao julgamento em segunda instância. O princípio da pas de nullité sans grief impõe a manutenção do ato impugnado que, embora praticado em desacordo com a formalidade legal, não ocasionou efetivo prejuízo a parte. Assim, a decretação da nulidade de ato processual depende de prova do prejuízo suportado pela parte. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. SÚMULAS 7 E 83/STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o adágio pas de nullité sans grief, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasionará necessariamente a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo. 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 3. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula no 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 1553055/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020) Verifica-se da peça apresentada que a demandante não demonstrou o prejuízo sofrido pela ausência de intimação. Ademais, a parte autora não observou o disposto no art. 278 do CPC e deixou de alegar a nulidade na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, restando preclusa a oportunidade para tanto. Com efeito, constato que os embargos de declaração interpostos contra o acórdão foram subscritos pelo mesmo advogado que ora pleiteia o reconhecimento da nulidade, o que demonstra que a alegada ausência de intimação não ocasionou prejuízo, haja vista que a defesa da parte pôde exercer todos os atos que estavam a seu dispor para o correto patrocínio judicial. Ainda, naquela oportunidade nada foi dito acerca da pretendida invalidade dos atos. Assim, indefiro o pedido da parte autora (ID 89595105). Aguarde-se o transcurso do prazo para pagamento da RPV [...].
II. Nas palavras aviadas pela parte agravante, estaria configurada a nulidade processual, em razão da ausência de intimação da agravante acerca dos atos processuais posteriores ao Acórdão proferido em sede de embargos de declaração, a ausência de intimação para manifestação acerca dos cálculos e, principalmente, diante da violação da coisa julgada que acarreta prejuízos financeiros a agravante.
III. Postula a reforma da decisão originária para que seja reconhecida a nulidade processual, em razão da ausência de intimação da agravante por meio de publicação no Diário de Justiça em nome de seu advogado constituído, determinando-se ao juízo de primeira instância que intime a agravante para se manifestar, no prazo legal, acerca dos cálculos apresentados uma vez que os valores nele apresentados não correspondem ao que determinou o órgão jurisdicional colegiado, em acórdão já transitado em julgado;
IV. Merece reforma a conclusão jurídica da decisão originária.
V. Nos moldes do artigo 272, § 5o do CPC, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
VI. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, salvo àquelas que o juiz deva decretar de ofício (CPC, art. 278, “caput” e parágrafo único).
VII. E, conforme a específica legislação de regência (Lei 9.099/95, art. 13, “caput” e parágrafo 1o, os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no art. 2o desta Lei. E não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo.
VIII. No caso concreto, destaca-se que: (a) em 20.02.2020, quando os autos de origem se encontravam em grau revisional, a ora agravante protocolizou petição a informar a renúncia do advogado BRUNO MARIANO SOUZA LOPES FROTA, OAB/DF 30.995 e ao requerer que as futuras publicações (e eventual expedição de RPV) fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Luciano Dias de Santa Ignez, inscrito na OAB/DF 29.876 (ID 68974091, autos originários); (b) a derradeira intimação realizada pela Secretaria da 3a Turma Recursal (acórdão em embargos de declaração) foi realizada em nome do patrono LUCIANO DIAS, conforme solicitado (DJe 1o.07.2020, fls. 672); (c) os autos retornaram à origem após o trânsito em julgado, sendo que, em 12.8.2020, foi registrada a seguinte certidão: De ordem, tendo os autos retornado da e. Turma Recursal, encaminho os autos para expedição de ofício quanto à obrigação de fazer (art. 12 da lei 12.153/09). Após conferência e assinatura, sejam os autos remetidos à Contadoria para apuração e atualização dos valores pertinentes à condenação imposta. Com o retorno, intimem-se as partes para manifestação quanto aos cálculos apresentados, no prazo de 30 (trinta) dias úteis. Após, seja dado prosseguimento ao feito, de acordo com a sentença/acórdão proferidos, e conforme a praxe cartorária, expedindo-se a RPV ou PRECATÓRIO pertinente, como já determinado; (d) apresentados os cálculos pela Contadoria Judicial, foi expedida a seguinte certidão (Id 76521349 – autos 0746573-11.2018): Certifico e dou fé que foram apresentados cálculos pela Contadoria. De ordem, ficam as partes intimadas a se manifestarem sobre os cálculos efetuados, no prazo comum de 30 (trinta) dias úteis, conforme regra do novo CPC. Na mesma oportunidade, deverá o autor, SE FOR O CASO, manifestar-se sobre o interesse ou não em renunciar ao crédito do valor excedente a 10 (dez) salários-mínimos. De igual modo, tendo em vista a atual situação da pandemia de COVID-19, devem os credores indicar seus dados bancários (conta corrente, agência e banco) para transferência de valores. Vale lembrar que a EC 99/2017 determina que faz jus ao pagamento prioritário (chamado de superpreferencial) o titular de precatório de natureza alimentar, originário ou por sucessão hereditária: os idosos maiores de 60 anos (constituindo-se o direito subjetivo à prioridade no momento do implemento desse requisito) e as pessoas portadoras de deficiência ou de doença grave, desde que haja comprovação para tanto, na forma da lei. O pagamento prioritário é limitado a cinco vezes o limite estabelecido pelo ente público para o pagamento das suas Requisições de Pequeno Valor – RPV’s, ou seja, a 50 (cinquenta) salários mínimos, sendo a entidade devedora o Distrito Federal ou suas autarquias.Cabe ressaltar, contudo, que tal montante deverá ser expedido por precatório, sendo que a expedição de RPV só poderá realizar-se com a renúncia expressa aos valores que excederem o limite legal de 10 (dez) salários mínimos. Não havendo impugnação aos cálculos apresentados, expeça-se RPV ou precatório, atentando-se para eventual manifestação expressa da parte credora. No caso da expedição do precatório no valor integral do montante apurado, deve a parte autora, preenchidos os requisitos necessários para a preferência, realizar pedido expresso, com comprovação do direito à prioridade, junto à COORPRE; (e) a publicação da referida certidão foi realizada em nome do advogado renunciante BRUNO MARIANO (DJe 10.11.2020, fls. 626); (f) em 09.3.2021, certificada a inexistência de impugnação aos cálculos, foi determinada a expedição da correspondente RPV; (g) em 16.3.2021, na primeira manifestação da parte credora após o retorno dos autos da instância revisora, ela informou a irregularidade da intimação, e postulou o chamamento do processo à ordem, para que sejam realizadas as publicações, a contar de 20 de fevereiro de 2020, nos termos da petição sob o ID 68974091; (h) em 07.4.2021, foi prolatado o seguinte despacho: Verifico que o pedido de Id n. 68974091, referente à renúncia do advogado constituído nos autos, embora endereçado a este Juízo, foi encaminhado à segunda instância. Portanto, inexiste razão para chamar o feito à ordem. Anote-se, Id n. 86296920. Tendo a parte autora, por intermédio do patrono subscritor da petição reto, vindo aos autos e não impugnado qualquer ato, aguarde-se o decurso de prazo para pagamento da RPV; (i) em 12.05.2021, a ora agravante ratificou a alegação de nulidade, ocasião em que foi prolatada a decisão ora revista.
IX. Da análise dos mencionados atos processuais, conclui-se pelo não preenchimento dos requisitos de validade da intimação acerca dos cálculos da contadoria judicial, uma vez que (a) existia expresso requerimento de publicação dos atos processuais em nome de determinado advogado, a partir de 202.02.2020, o que teria sido observado pela Secretaria da 3a Turma Recursal; (b) no entanto, a específica intimação para manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial não observou a expressa renúncia do patrono BRUNO MARIANO, em nome de quem foi realizada a publicação; (c) o vício foi arguido pelo patrono constituído LUCIANO DIAS, na primeira manifestação na fase de cumprimento de sentença; e (d) resultaria evidenciado o prejuízo, diante da expressa discordância acerca dos cálculos efetuados pela Contadoria Judicial.
X. Desse modo, é de se reconhecer a nulidade processual, a partir da intimação para manifestação acerca dos cálculos da Contadoria Judicial, após o retorno dos autos à instância originária (certidão da Diretora de Secretaria – Id 76521349 – autos 0746573-11.2018). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Cível, acórdão 1375236, DJe 14.10.2021; 4a Turma Cível, acórdão 1365945, DJe 23.09.2021.
XI. Provido o agravo de instrumento. Anulado o processo a partir da publicação da certidão de ID 76521349 (inclusive). Sem custas processuais nem honorários advocatícios.